Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RECONVINTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Segundo a regra da distribuição estática do ônus da prova, também aplicada à reconvenção, incumbe ao reconvinte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, ao reconvindo, os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos.
2. Não comprovados os fatos constitutivos do direito pleiteado na reconvenção, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido. Sentença mantida.
3. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária, situações não reveladas no caso presente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.